Tribunal: TJSP
Processo: 1033461-76.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
IMISSÃO DE POSSE – Imóvel adquirido do credor fiduciário – Ocupação indevida – Deferimento da imissão na posse - Inexistência de prejudicialidade externa – Defesa dos devedores fiduciários que não é oponível ao terceiro adquirente - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357713
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033461-76.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes HELOISA
HELENA CASTRO DE SOUZA PIASSA e VERGILIO BRUNO PIASSA FILHO, é
apelado CARLOS EDUARDO ZAMBOLINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033461-76.2019.8.26.0002 -Voto no 19.430
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1033461-76.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro - 1a Vara Cível)
Apelantes: Heloisa Helena Castro de Souza Piassa e outro
Apelado:
Carlos Eduardo Zambolini
Juíza:
Fabiana Feher Recasens
Voto n. 19.430
EMENTA: IMISSÃO DE POSSE Imóvel adquirido do credor
fiduciário Ocupação indevida Deferimento da imissão na posse
- Inexistência de prejudicialidade externa – Defesa dos devedores
fiduciários que não é oponível ao terceiro adquirente - Recurso
desprovido.
Trata-se de ação de imissão na posse, conforme, ainda, a
emenda de fls. 35, alegando os autores que adquiriram o imóvel descrito na
inicial da Caixa Econômica Federal, estando registrada a escritura, contudo, o
bem ainda está sob a posse dos requeridos, que se recusam a desocupa-lo,
razão pela qual requerem seja determinada a imissão na posse.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
ação, determinando a imissão dos autores na posse do imóvel, arcando os réus
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
15% do valor da causa (fls. 493/496).
Os requeridos apelaram, requerendo a concessão da
gratuidade de justiça, e, no mérito, afirmaram que há prejudicialidade externa,
uma vez que tramita na Justiça Federal a ação de revisão contratual proposta
contra a Caixa Econômica Federal (processo no 5009933-56.2019.4.03.6100),
em que discutem as cláusulas do contrato de alienação fiduciária firmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033461-76.2019.8.26.0002 -Voto no 19.430
3
sobre o bem e a anulação do leilão realizado sem sua intimação pessoal, que,
caso julgada procedente, levará à perda do objeto desta ação, razão pela qual
requerem seja anulada a sentença, reconhecendo-se a existência de
prejudicialidade externa e a dependência entre as ações e, assim,
determinando que seja aguardado o julgamento daquela demanda, com
trânsito em julgado, para que, então, sejam analisadas as questões de fato e de
direito aqui expostas, ou, subsidiariamente, que o processo seja suspenso até a
resolução da ação no 5009933-56.2019.4.03.6100 (fls. 507/516).
Foram
apresentadas
contrarrazões
pleiteando-se
a
manutenção da sentença (fls. 530/236).
É o Relatório.
Não há evidências que afastem a presunção de que os
requeridos estejam impossibilitados de arcar com as custas e despesas
processuais e com os honorários advocatícios do presente processo, sem
prejuízo do próprio sustento e da família, tendo em vista o elevado valor da
causa (R$ 917.000,00 - fls. 35), a natureza da ação relativa ao imóvel que
residem, cujo contrato foi rescindido pelo não pagamento do financiamento, e
a renda mensal por eles auferida, conforme consta das Declarações de
Imposto de Renda (fls. 558/583).
Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não
há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da
gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos
disponíveis, como deflui do art. 98 do CPC/2015, que exige apenas a
"insuficiência de recursos" para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios, razão pela qual fica deferido o benefício da
gratuidade da justiça aos recorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033461-76.2019.8.26.0002 -Voto no 19.430
4
Quanto às demais questões, como preleciona Gildo dos
Santos1: "a finalidade da imissão é permitir passe a ter posse quem nunca a
teve. É permitir a quem adquiriu um bem, e que tem a posse jurídica ou de
direito, possa ter, também, a posse de fato, isto é, a posse real e efetiva da
coisa adquirida."
O autor adquiriu o imóvel pertencente ao credor
fiduciário, cuja propriedade foi consolidada e averbada em conformidade
com o § 7o do art. 26 da Lei n. 9.514/1997, estando, também, registrada a
venda e compra feita ao requerente (fls. 18).
Dispõe o art. 30 da Lei n. 9.514/1997 que: "é assegurada
ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel
por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a
reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para
desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto
no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome".
Como preleciona Arnaldo Rizzardo2, com relação a
execução extrajudicial: "o tratamento jurídico é o mesmo daquele aplicado à
execução extrajudicial de imóvel da dívida hipotecária, contraída para o
financiamento habitacional segundo os moldes do SFH", porém apresenta
peculiaridades, como a possibilidade da obtenção da liminar para
desocupação do bem em sessenta dias, o que deve ser pleiteado em juízo.
Tal possibilidade não encontra controvérsia perante o
Superior Tribunal de Justiça ainda que exista discussão acerca da validade do
leilão extrajudicial AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 613.413 - RS
1 SANTOS, Gildo dos. Posse e Propriedade: doutrina e jurisprudência. Coord. Yussef Said Cahali. São
Paulo: Saraiva, 1987, p. 443.
2 RIZZARDO, Arnaldo. Condomínio Edilício e Incorporação Imobiliária. 2a ed. Rio de Janeiro: Editora
Forense, 2012, P. 467-8.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033461-76.2019.8.26.0002 -Voto no 19.430
5
(2014/0292924-5)
RELATORA
:
MINISTRA
MARIA
ISABEL
GALLOTTI; REsp 1155716/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 22/03/2012), não
havendo prejudicialidade externa, sendo entendimento do STJ que: "esta
Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, 'a', do Código de
Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse
enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do
domínio. Precedentes" (AgInt no AREsp 974.060/MS, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
17/10/2017, DJe 27/10/2017).
O mesmo se extrai da Súmula n. 05 da Seção de Direito
Privado desta Corte, em situação similar, no sentido de que: "na ação de
imissão de posse de imóvel arrematado pelo credor hipotecário e novamente
alienado, não cabe, por ser matéria estranha ao autor, a discussão sobre a
execução extrajudicial e a relação contratual antes existente entre o primitivo
adquirente e o credor hipotecário".
As alegadas irregularidades no procedimento de
execução extrajudicial, uma vez perfeita e acabada a arrematação, com a
transcrição no Registro de Imóveis, não merecem guarida neste Juízo,
competente para conhecer da pretensão do autor, adquirente do bem, devendo
os alegados vícios serem discutidos na ação contra a credora fiduciante, não
cabendo, nem mesmo a suspensão do processo.
O que garante a constitucionalidade da execução
extrajudicial é justamente a possibilidade de se submeter ao Poder Judiciário
o controle, não apenas da observância dos trâmites processuais extrajudiciais,
mas também, da própria inexecução do contrato e da impontualidade, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033461-76.2019.8.26.0002 -Voto no 19.430
6
momento posterior à arrematação ou adjudicação, mas tal defesa é inoponível
ao terceiro adquirente, que porém poderá vir a sofrer as consequências do
desfazimento da execução extrajudicial, não obstando a imissão de posse.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorando-se em 2% os honorários advocatícios recursais devidos pelos
apelantes, em conformidade com o § 11 do art. 85 do CPC/2015, observada a
gratuidade da justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica